Tribunal: TJSP
Processo: 1011443-05.2017.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Multas administrativas por descumprimento de postura municipal. Exercício de 2013. Alegação de nulidade das certidões de dívida ativa. Procedência. Inobservância do estatuído no artigo 2o, § 5o, VI, da Lei 6.830/80. Falta de menção ao número do auto de infração ou do processo administrativo no qual apuradas as

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Multas administrativas por descumprimento de postura municipal. Exercício de 2013. Alegação de nulidade das certidões de dívida ativa. Procedência. Inobservância do estatuído no artigo 2o, § 5o, VI, da Lei 6.830/80. Falta de menção ao número do auto de infração ou do processo administrativo no qual apuradas as dívidas. Recurso provido.